Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003470-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DE CAMARGO FILHO - CPF: 902.313.331-53 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), PEDRO PAULO DE CAMARGO FILHO - CPF: 902.313.331-53 (PACIENTE), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIENE LINO DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 873.813.201-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA DEFERIR AO BENEFICIÁRIO PEDRO PAULO DE CAMARGO FILHO O DIREITO DE RESPONDER AOS TERMOS DO PROCESSO EM LIBERDADE, IMPONDO-LHE, COM BASE NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: A) PROIBIÇÃO DE ACESSO OU FREQUÊNCIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E DO SEU LOCAL DE TRABALHO, DEVENDO O ACUSADO PERMANECER DISTANTE DESSES LOCAIS PARA EVITAR O RISCO DE NOVAS INFRAÇÕES;B)PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA OU SEUS FAMILIARES, ALÉM DAS TESTEMUNHAS EVENTUALMENTE ARROLADAS, INCLUSIVE POR MEIO ELETRÔNICO OU POR INTERPOSTAS PESSOAS;C)MONITORAÇÃO ELETRÕNICA TENDENTE A FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS, COM FORNECIMENTO DE BOTÃO DO PÂNICO PARA A VÍTIMA, CASO HAJA DISPONIBILIDADE;D)PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE;E)A MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS;F)O COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS;G)O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ FIXADAS PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU E TAMBÉM DAS DEMAIS MEDIDAS QUE VENHAM A SER FIXADAS PELO JUÍZO A QUO. SALIENTOU QUE AS MEDIDAS POSSUEM CARÁTER EMERGENCIAL, PODENDO SER SUPRIMIDAS OU ALTERADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM A PARTIR DE CONSIDERAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE À VISTA DOS NOVOS ELEMENTOS QUE CERTAMENTE SURGIRÃO AO LONGO DA INSTRUÇÃO. DIANTE DA ESPECIFICIDADE DO FEITO, QUE DEMANDA A NOTIFICAÇÃO DA OFENDIDA ACERCA DA DECISÃO DE MÉRITO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.340/06, BEM COMO A INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE AS OBRIGAÇÕES ORA IMPOSTAS E TAMBÉM DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DEIXO DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA E DETERMINO A COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE, APÓS A INSTALAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTE CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MESMA VÍTIMA – DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – INFRAÇÕES PENAIS PUNIDAS COM REPRIMENDAS REDUZIDAS QUE NÃO PERMITIRIAM A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES ESTABELECIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

Inexistindo elementos concretos indicativos de que a liberdade do paciente seja perniciosa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Não obstante a louvável preocupação da magistrada de origem em resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da vítima, não deve ser mantida a prisão pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça se o antecedente criminal do agente, apontado como motivo preponderante da custódia, se deu em razão de delito praticado há mais de dez anos, sem que tenha havido condenação criminal ou notícia da prática de novos crimes no período.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Pedro Paulo de Camargo Filho
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar.

No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque ao decretar a custódia preventiva e ao indeferir o pedido de liberdade provisória a magistrada teria se limitado a aduzir argumentos genéricos, sem mencionar as circunstâncias do caso concreto que legitimariam a custódia e sem examinar as teses defensivas.

Ressalta os predicados pessoais do beneficiário, afirmando que ele é primário, tem residência fixa no distrito da culpa e exerce atividade lícita, razão pela qual a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para resguardar a ordem pública e a incolumidade da vítima.

Por fim, assevera que a constrição preventiva é desproporcional, pois mesmo que o agente seja condenado pelos crimes que lhe são imputados, certamente cumpriria a eventual pena em regime diferente do fechado.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente fosse colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 78251955).

Acostou documentos (Ids. 78251956 a 78251958).

A liminar foi indeferida (Id. 78362471).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 78826956 a 78826958).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 79437989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
o paciente foi preso
em flagrante delito em 6.1.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Segundo a narrativa contida na denúncia apresentada pelo Ministério Público, na data dos fatos o paciente ofendeu a integridade da vítima, sua então companheira, desferindo contra ela golpes com um cabo de vassoura, causando-lhe lesões corporais, além de ter ameaçado a ofendida, afirmando que da próxima vez quebraria
“o pau de sua cara”
(Id. 78251958, pp. 55-57).

Comunicado da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva ao fundamento de que a medida era necessária para a garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima, tendo em vista os antecedentes criminais do paciente pela prática de delito análogo e a sua aparente periculosidade e descontrole emocional.

Analisando a decisão, verifica-se que o Ministério Público,
inicialmente opinou pela concessão da liberdade provisória ao paciente
, entretanto, após verificar que ele ostentava antecedente criminal pela suposta prática de outro crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, postulou a decretação da prisão preventiva.

Diante do citado requerimento, a magistrada decretou a custódia asseverando que estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão dos antecedentes do agente e do seu aparente descontrole emocional, fatos que ensejariam a sua constrição cautelar como garantia da ordem pública, especialmente para impedir que voltasse a delinquir e praticasse novos delitos contra a ofendida (Id. 78251956).

Nesse contexto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, entendo que a magistrada não apresentou argumentos suficientes que permitissem a manutenção da prisão cautelar do paciente, não havendo, no caso, impedimento para que a custódia possa ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito,
não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas,
não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar fundamentos que possam justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente porque inexiste qualquer informação no sentido de que o paciente tenha descumprido medida protetiva anteriormente imposta, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de se garantir o previsto no art. 313, inciso III, do CPP.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2a Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

A segregação cautelar, como dito, foi imposta principalmente em razão da existência de antecedente criminal do paciente pela prática de outro delito praticado contra a mesma vítima, cujo argumento, em regra, é aceito por este Tribunal de Justiça como suficiente para a segregação, já que demonstra que o agente voltou a delinquir, havendo necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a incolumidade da ofendida.

Entretanto, no caso em análise, existem particularidades que recomendam a superação episódica desse entendimento, razão pela qual deve ser revogada a prisão preventiva do beneficiário.

Nesse contexto, relembre-se que o juiz de primeiro grau apontou a existência de um único processo em desfavor do beneficiário, pela suposta prática do crime de ameaça, que teria
ocorrido no ano de 2010
, portanto, o referido delito ocorreu há mais de 10 anos, cujo lapso não permite concluir que o agente seja contumaz violador da lei penal.

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se consideradas as penas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais imputados, consistentes em
detenção de 3 meses a 3 anos
– art. 129, § 9o, do CP e
detenção de 1 a 6 meses ou multa
– art. 147 do CP.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, o artigo 33 do Código Penal afirma que a detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso haja condenação do agente pelos delitos imputados na denúncia, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto a ele, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Oportuno consignar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, tratando-se a prisão do indivíduo do último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, razão pela qual as medidas cautelares devem ser aplicadas em hipóteses emergenciais, com o objetivo de superar situações de risco à vítima, à sociedade e ao resultado prático do processo.

Nessa esteira, colho precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“...
Na própria decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o magistrado aponta que não há receio de que o acusado vá se furtar à ação penal ou influenciar a colheita de provas, todavia mantém a prisão cautelar como resposta à genérica gravidade do delito, o que evidencia o constrangimento a que o acusado está submetido.
- A medida odiosa deve ser aplicada apenas em ultima ratio, em consonância com o disposto no art. 282, § 6o do Código de Processo Penal e consagrando a mínima intervenção do Estado na liberdade individual
...” (
HC
n. 284.897/PB, 6a Turma, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJSE - DJe 23.9.2014 – destaquei).

Importante consignar que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Ressalto que a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, afirmou ter deferido medidas protetivas em favor da vítima, dentre elas a proibição do agente de manter contato com a ofendida e de frequentar a residência em que ela reside, medidas estas que impediriam a prática de novos delitos.

Diante do exposto
, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
para deferir ao beneficiário
Pedro Paulo de Camargo Filho
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e do seu local de trabalho
, devendo o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações
;

b)

Proibição de manter contato com a vítima
ou seus familiares, além das testemunhas eventualmente arroladas, inclusive por meio eletrônico ou por interpostas pessoas;

c)

Monitoração eletrônica
tendente a fiscalizar o cumprimento das demais medidas, com fornecimento de botão do pânico para a vítima, caso haja disponibilidade;

d)

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

e)

A manutenção do endereço atualizado nos autos;

f)

O comparecimento a todos os atos judiciais;

g)

O cumprimento das medidas protetivas já fixadas pela magistrada de primeiro grau e também das demais medidas que venham a ser fixadas pelo juízo
a quo
.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação da ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, n
os termos do art. 21 da lei n. 11.340/06, bem como a
intimação do beneficiário sobre as obrigações ora impostas e também das medidas protetivas fixadas pelo juízo de primeiro grau
, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade, após a instalação do aparelho de monitoração eletrônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021